Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014919-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO ROMUALDO - CPF: 004.719.328-09 (AGRAVADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DOS DÉBITOS DESCONTADOS EM FOLHA – ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR – MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO LIMITADO A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RAZOABILIDADE DO VALOR E DO TEMPO PARA SEU CUMPRIMENTO – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação
, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014919-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO ROMUALDO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO
BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n.º 1008337-32.2024.8.11.0003
, proposta por
JOSÉ FRANCISCO ROMUALDO

,

a qual determinou que o banco recorrente se abstenha de debitar da conta os empréstimos consignados da conta da agravada, fixando o cumprimento da obrigação
em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de
10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões (Id. 217205654), aduz o banco recorrente, em síntese, ser exacerbado o valor da multa, bem como o prazo para o cumprimento da decisão.

Assevera não haver provas das alegações vertidas pela Autora/Agravada, tendo em vista sua total anuência em relação ao contrato firmado.

Afiança que o prazo determinado é exíguo, uma vez que “
note-se que o magistrado, ao não estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida, entendendo de forma imediata, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa”.

Com essas razões, pugna pelo efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso.

Não concedida à medida liminar – Id. 217551654.

Preparo recolhido – Id. 217505685.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 220082684), resumidamente, postulando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BMG S/A,

contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n.º 1008337-32.2024.8.11.0003
,
proposta por
JOSÉ FRANCISCO ROMUALDO

,

a qual determinou que o banco recorrente se abstenha de debitar da conta os empréstimos consignados da conta da agravada, fixando o cumprimento da obrigação
em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de
10.000,00 (dez mil reais).

Analisado detalhadamento os autos, entendo por manter a decisão singular em todos os seus termos.

Isso porquê,

as
astreintes
denominam-se medida de execução indireta. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

Destarte, a fixação não sofre efeitos da coisa julgada, o que permite ao magistrado alterar o valor da multa, sempre que revelar excessivo ou insuficiente.

Da leitura do caderno processual, observa-se que a multa fora fixada em “
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

A 4
ª turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro
Luis Felipe Salomão, averbando que

os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos.

No
AgInt no AgRg no AREsp 738682 RJ 2015,
fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo

Analisando o caso em comento, o valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a meu sentir é deveras razoável, frente às peculiaridades do caso em comento.

Nesse contexto, tenho que a decisão não merece qualquer reparo, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado, e está em consonância com as
astreintes
fixadas por este Tribunal em demandas semelhantes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR AS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA – CÉDULAS RURAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO CONTRATANTE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO – CABIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo. (...) Por outro lado, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada
. No caso, o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina,
porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.
(N.U 1006668-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DAS PRESTAÇÕES – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E COMINAÇÃO DE MULTA DE R$ 500,00 PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA –
RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA
E DO PRAZO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação
, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. (...)

(N.U 1004274-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) (destaquei)

Ao arremate, sob a irresignação quanto o prazo raso para cumprimento da obrigação, observa-se que o juízo fixou o cumprimento até o julgamento final da demanda, lapso temporal até demasiadamente longo, salientado os prazos processuais da contestação e da replica.

Entrementes, por derradeiro do Id. 217205661, que houve o cumprimento da liminar, logo após a decisão, ou seja, prejudicado encontra-se a irresignação neste ponto.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024